Tribunal: STF
Processo: Rp 1425
Classe: Rp
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-18
Data de publicação: 1987-12-18

Ementa:
_ REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.026, DE
14/8/1985, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE, NO ART-4, VINCULOU
REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTO BASICO DO QUADRO DE CARREIRA
DO MAGISTERIO A VARIAÇÃO DOS INDICES DO SALARIO MINIMO FIXADOS PELO
GOVERNO FEDERAL, E, NO PARAGRAFO ÚNICO DO MESMO DISPOSITIVO,
ESTENDEU O TRATAMENTO AO QUADRO ÚNICO DO MAGISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
(LEI N. 6.181/71), BEM COMO AOS MEMBROS DO MAGISTERIO
EXTRANUMERARIO E CONTRATADOS.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE A LEI
ESTADUAL, MESMO COM INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO, NÃO PODE
AUTORIZAR REAJUSTES AUTOMÁTICOS DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS DO ESTADO, MENOS AINDA OS VINCULANDO AS VARIAÇÕES DE
SALARIO-MINIMO, DITADAS PELO PODER EXECUTIVO FEDERAL.
ENTENDEU-SE, NAS VARIAS OCASIOES EM QUE O TEMA FOI ENFRENTADO, QUE
TAL CRITÉRIO VIOLA, SOBRETUDO, O PRINCÍPIO IRREMOVIVEL DA AUTONOMIA
DO ESTADO, POIS A REMUNERAÇÃO DO FUNCIONALISMO ESTADUAL ACABA
AUTOMATICAMENTE REAJUSTADA POR EFEITO DE ATO DO GOVERNO FEDERAL.
CONSIDERARAM-SE VIOLADOS, EM TAL SITUAÇÃO, SENAO TODOS, AO MENOS
ALGUNS DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS DA C.F.: ARTIGOS 6, PARAGRAFO
ÚNICO, 13, INCISOS I, III E V, 98, PARAGRAFO ÚNICO, 57, I E II,
65, 108 E 200.